Tribunal: TJMT
Processo: 0003801-63.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003801-63.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA - CPF: 089.239.939-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 231 STJ -
RECURSO IMPROVIDO.

A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Sérgio Maciel Ferreira em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, na qual
Paulo Sérgio Maciel Ferreira
,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/03, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 100834008).

Em suas razões o apelante busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea para que a pena seja fixada aquém do mínimo legal. (Id. 100834012).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 100834016).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa manifestou-se pelo desprovimento do apelo, mantendo incólume a sentença fustigada, (Id. 104856982), assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FIXAÇÃO DA PENABASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO. SÚMULA 231, DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Sérgio Maciel Ferreira em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
na qual
Paulo Sérgio Maciel Ferreira
,
foi
condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/03, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para análise do pedido, transcrevo a dosimetria aplicada:

“[...] Passo a dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime e de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

2a FASE

Presente a atenuante da confissão, contudo, inviável sua incidência posto que conduziria a redução da pena base abaixo do mínimo legal, contrariando a Sumula 231 do STJ: (A incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal).

3a FASE

Embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que Paulo Sérgio detém condenação por fato posterior pela pratica de crime de roubo qualificado nesta comarca (Autos n. 0000138-72.2020.8.11.0037 — PJE) sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4° do art. 33 da Lei Antidrogas. Nesse sentido: (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a pratica reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (...) (AgRg no AREsp 1594419/RS, 2019/0294417-1; Quinta Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/12/2019).

Assim, perfaz-se 0 total de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras circunstancias capazes de modificá-la.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal. Fixo o regime semiaberto para inicio do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b" do CP. [...]”

(Id. 100834008).

Da leitura acima, observa-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplica-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

O
portuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL

- REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

(N.U 0009582-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)
”

“
[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Sérgio Maciel Ferreira
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022